Tribunal: STF
Processo: STP 66
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA 



     



    Embargos de declaração na suspensão de tutela provisória. Acórdão proferido pelo Plenário da Suprema Corte no qual se deferiu o prosseguimento da execução de decisão em que se reconheceu a entes federados o direito à complementação de verbas do FUNDEF. Inexistência das apontadas omissões e contradições. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece a decisão embargada de omissão, uma vez que nela houve manifestação clara e adequadamente fundamentada acerca de toda a matéria posta em discussão nos autos.



    2. Inexistência, ademais, de decisão extra petita ou proferida em desacordo com o pedido constante da petição inicial desta contracautela, pois a tanto não equivale o parcial acolhimento do pleito suspensivo então deduzido.



    3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal. 



    4. Em decisão por meio da qual se aprecia um pedido de contracautela como o presente, deve ater-se o julgador ao exame da legislação de regência, abstendo-se de apreciar eventuais aspectos processuais da ação em que foi proferida a decisão atacada, uma vez que não se trata de sucedâneo recursal. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.